Tribunal: STF
Processo: ARE 1081006
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO DA EMPRESA. BENS NÃO INTEGRAM O ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 864.264-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.